Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Tipicidade. Danos morais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação pelo crime de ameaça; (ii) se o estado emocional do réu afasta a tipicidade da conduta; (iii) se devida indenização por danos morais e se adequado o valor fixado.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima na delegacia e em juízo, de que o réu - seu ex-namorado – ameaçou matá-la, por meio do aplicativo do “Instagram”, causando-lhe temor, corroborada pela confissão do réu na delegacia, são suficientes para condenação pelo crime de ameaça.
4. Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
5. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, art. 28, I, do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão n. 1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/05/2019; TJDFT, acórdão n.1179068, 20170110394329APR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019.